Tribunal: TJMT
Processo: 1000467-92.2023.8.11.0027
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:
1000467-92.2023.8.11.0027

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[CÉDULA DE CRÉDITO RURAL, CONTRATOS BANCÁRIOS, CAUSAS SUPERVENIENTES À SENTENÇA]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:
[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), MARIA DE LURDES RODRIGUES MENDES - CPF: 303.984.011-87 (APELADO), JULCELINO VELASCO RIBEIRO - CPF: 274.040.721-15 (APELADO), CLARINDA RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 568.153.281-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PRÉVIA. OBSERVÂNCIA DO ART. 485, § 1º, DO CPC. APLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SÚMULA 240 DO STJ. INAPLICABILIDADE. EXECUTADOS NÃO REPRESENTADOS NOS AUTOS. INÉRCIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em cumprimento de sentença, extinguiu o processo sem resolução do mérito por abandono da causa, com fundamento no art. 485, incisos III e IV, do Código de Processo Civil. A sentença consignou que o exequente foi intimado em duas oportunidades para manifestar-se sobre o prosseguimento do feito e permaneceu inerte, sem promover os atos de sua incumbência.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
anulação da sentença por ausência de intimação pessoal válida nos termos do art. 485, § 1º, do CPC;
(ii)
afastamento da extinção por abandono, sob o fundamento de que, no cumprimento de sentença, aplica-se exclusivamente o regime dos arts. 921 e seguintes do Código de Processo Civil, que preveem suspensão, arquivamento e prescrição intercorrente;
(iii)
reconhecimento de que a extinção por abandono depende de requerimento do executado, conforme a Súmula 240 do STJ; e
(iv)
reconhecimento de que o rol de causas extintivas da execução é taxativo, nos termos do art. 924 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a extinção por abandono em cumprimento de sentença depende de requerimento da parte executada;
(ii)
definir se o regime dos arts. 921 e seguintes do Código de Processo Civil exclui a aplicação do art. 485, inciso III, na fase executiva; e
(iii)
aferir se houve regular intimação pessoal prévia à extinção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A fim de racionalizar a atividade jurisdicional e evitar a permanência de feitos paralisados por desídia da parte interessada, o art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil autoriza a extinção do processo quando o autor deixa de praticar os atos que lhe incumbem por período superior a trinta dias, desde que previamente intimado, nos termos do § 1º do mesmo dispositivo.

5. No caso concreto, o exequente foi intimado em duas oportunidades para manifestar interesse no prosseguimento da execução, inclusive por meio do Domicílio Judicial Eletrônico, e permaneceu inerte em ambas.

6. A Resolução n. 455/2022 do Conselho Nacional de Justiça, em seu art. 18, estabelece que esse canal se destina a comunicações que exigem ciência ou intimação pessoal da parte, razão pela qual a providência adotada pelo Juízo de origem atendeu à finalidade do art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil e legitimou a extinção do processo.

7. A Súmula n. 240 do Superior Tribunal de Justiça não incide quando a parte contrária não se encontra representada nos autos, circunstância que inviabiliza a formulação de requerimento de extinção por abandono.

8. A extinção por abandono aplica-se subsidiariamente ao processo de execução, por força do art. 771, parágrafo único, do CPC, conforme reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça no AREsp n. 2.133.301/SP. O rol do art. 924 do CPC não é absolutamente taxativo.

9. O decurso de prazo superior a trinta dias, após regular intimação pessoal e sem a prática de qualquer ato útil pelo exequente, caracteriza o abandono previsto no art. 485, inciso III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CRFB/88 - art. 5º, XXXV, LV, LXXVIII, art. 93, IX; CPC - art. 5º, art. 6º, art. 139, IX, art. 485, II, III, IV, VI, § 1º, § 7º, art. 771, parágrafo único, art. 921, art. 924; Lei n. 11.419/2006 - art. 5º, § 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - Súmula 240, REsp n. 2.206.979/BA, AREsp n. 1.978.848/RJ, AREsp n. 2.133.301/SP; TJMT - ApCiv n. 1000594-61.2018.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. HELIO NISHIYAMA (RELATOR):

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1000467-92.2023.8.11.0027, ajuizado pelo apelante em desfavor de
MARIA DE LURDES RODRIGUES MENDES
,
JULCELINO VELASCO RIBEIRO
e
CLARINDA RODRIGUES RIBEIRO
, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito por abandono da causa.

Na
origem
, o
Banco do Brasil S.A.
ajuizou cumprimento definitivo de sentença com fundamento nos arts. 513 c/c 523 e seguintes do Código de Processo Civil, com o objetivo de obter o pagamento do débito no valor de R$ 168.234,28 (cento e sessenta e oito mil, duzentos e trinta e quatro reais e vinte e oito centavos). A instituição financeira postulou a intimação dos executados para efetuarem o pagamento da condenação no prazo legal, sob pena de incidência da multa prevista no art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (id. 117432888).

O Juízo
a quo
determinou a retificação da autuação para fazer constar que o processo se encontrava em fase de cumprimento de sentença e ordenou a intimação dos executados para pagamento do débito no valor de R$ 168.234,28 (cento e sessenta e oito mil, duzentos e trinta e quatro reais e vinte e oito centavos) no prazo de quinze dias, sob pena de multa de dez por cento.

Consignou que, transcorrido o prazo sem pagamento voluntário, teria início o prazo de quinze dias para apresentação de impugnação, independentemente de penhora ou nova intimação. Para o caso de ausência de pagamento voluntário, fixou os honorários advocatícios em dez por cento sobre o valor devido na fase de cumprimento de sentença (id. 118494858).

O oficial de justiça certificou a intimação da executada
Maria de Lurdes Rodrigues Mendes
e informou que, em relação a
Julcelino Velasco Ribeiro
e
Clarinda Rodrigues Ribeiro
, a diligência não foi cumprida, pois esses executados residem na zona rural, em localidade situada a trinta quilômetros da sede da comarca, e o depósito efetuado abrangia apenas a zona urbana (id. 178938308).

O exequente requereu a penhora on-line, com fulcro no art. 854 do Código de Processo Civil, por meio do sistema SISBAJUD, com o bloqueio de valores suficientes para garantia do débito principal (id. 184724067). O Juízo deferiu o pedido e determinou que se aguardasse o retorno dos resultados da pesquisa SISBAJUD (id. 189523077).

Posteriormente, o magistrado intimou a parte exequente para manifestar-se quanto ao prosseguimento, no prazo de quinze dias, sob pena de extinção do feito, diante do resultado da pesquisa SISBAJUD (id. 189855001), cujos termos demonstraram que os executados não possuíam saldo positivo ou não eram clientes das instituições financeiras consultadas (id. 189855002).

O exequente peticionou e requereu pesquisa de bens por meio do sistema RENAJUD, com o objetivo de localizar bens passíveis de penhora em nome dos executados (id. 190779161).

O Juízo intimou o exequente para, no prazo de cinco dias, promover o recolhimento das custas necessárias à pesquisa de bens nos sistemas indicados, sob pena de extinção (id. 193887142). Em seguida, disponibilizou o resultado das pesquisas RENAJUD e intimou a parte exequente para se pronunciar acerca do interesse em prosseguir com o feito no prazo de cinco dias, sob pena de extinção (id. 197352107).

Após destacar que o exequente já havia sido intimado e permanecera inerte, o Juízo determinou nova intimação para que se manifestasse sobre o interesse em prosseguir com o processo no prazo de quinze dias, sob pena de extinção (id. 199269611).

Foi certificado o decurso do prazo legal sem qualquer manifestação do exequente
Banco do Brasil S.A.
(id. 202722729).

A
sentença
julgou extinto o processo sem resolução do mérito. A decisão definitiva consignou tratar-se de cumprimento de sentença ajuizado pelo
Banco do Brasil S.A.
em face de
Maria de Lurdes Rodrigues Mendes

e outros
, bem como que o exequente foi intimado para prosseguimento do feito sob pena de extinção, e permaneceu inerte em duas oportunidades.

A extinção fundamentou-se no art. 485, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, ante a conclusão de que a inércia da parte autora estava evidenciada nos autos, pois não impulsionou o feito e deixou de promover ato de sua exclusiva incumbência, sem o qual o processo ficou impedido de prosseguir em seu curso normal (id. 202742674).

O
Banco do Brasil S.A.
opôs
embargos de declaração
com preliminar de nulidade absoluta, nos quais sustentou omissão e contradição. Alegou que, em sede de execução, não se aplicaria o art. 485 do Código de Processo Civil, mas sim o art. 921 e seguintes, de modo que, em caso de inércia, não se extinguiria o feito por abandono, mas este seria arquivado para dar início à contagem do prazo de prescrição intercorrente.

Aduziu que o art. 921 da Lei Processual Civil dispõe sobre a suspensão da execução quando o executado não possui bens penhoráveis, e determina o arquivamento dos autos após o prazo de um ano, com início da contagem da prescrição intercorrente. Sustentou que o art. 924 da Lei n. 13.105/2015 estabelece as hipóteses de extinção da execução, sem previsão de extinção por abandono (id. 203306591).

O Juízo
rejeitou os embargos de declaração
e consignou que o embargante buscava a revisão do conteúdo decisório para atribuir efeitos infringentes aos embargos, mas que a sentença foi clara e precisa ao extinguir o feito por abandono.

Ressaltou que o exequente foi intimado por duas vezes para dar regular andamento ao processo, obrigação que lhe incumbia. Pontuou que os embargos de declaração têm lugar exclusivamente nas hipóteses de erro material, omissão, contradição ou obscuridade da decisão recorrida, e não se prestam a fazer prevalecer tese diferente da adotada pelo órgão julgador (id. 204796702).

Inconformado, o
Banco do Brasil S.A.
interpôs o presente recurso de apelação. Nas razões recursais, o apelante reitera os argumentos deduzidos nos embargos de declaração e sustenta que a extinção por abandono dependeria de requerimento do réu, conforme a Súmula 240/STJ. Aduz que, em sede de execução, não se aplicaria o art. 485 do Código de Processo Civil, mas sim os arts. 921 e 924, de modo que a inércia deveria resultar em arquivamento provisório para início da contagem da prescrição intercorrente, e não em extinção imediata.

Acrescenta que não houve intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de quarenta e oito horas. Requer o exercício do juízo de retratabilidade nos termos do art. 485, § 7º, do Código de Processo Civil e postula o provimento do recurso para anular a sentença e afastar a extinção da execução (id. 207570758).

Não foram apresentadas
contrarrazões
.

É a síntese do necessário.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2ª VOGAL):

Peço a transferência para julgamento em sessão por videoconferência.

SESSÃO DE 25 DE FEVEREIRO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO).

V O T
O

EXMO. SR. DES. HELIO NISHIYAMA (RELATOR):

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A controvérsia central reside na legalidade da extinção do cumprimento de sentença, sem resolução do mérito, com base no abandono da causa (art. 485, III e IV, CPC).

O apelante argumenta que tal dispositivo é inaplicável à execução, defendendo que a inércia deveria resultar em arquivamento e eventual prescrição intercorrente (art. 921 e segs.). Além disso, sustenta a taxatividade do rol do art. 924 do CPC, a necessidade de requerimento do executado (conforme Súmula 240 do STJ) e a ausência de prévia intimação pessoal para a extinção.

A irresignação, todavia, não merece provimento.

A Constituição Federal irradia seus efeitos não apenas sobre o Estado, mas também sobre as partes, das quais se exige conduta compatível com os deveres de lealdade e cooperação processual. A utilização de expedientes protelatórios, a inércia injustificada e o desinteresse na manutenção do processo comprometem a higidez do sistema e obstam a adequada prestação jurisdicional.

Em consonância com esse panorama, o Código de Processo Civil estabeleceu diretrizes voltadas à racionalização da atividade jurisdicional e impôs às partes atuação pautada pela boa-fé objetiva (CPC, art. 5º) e pelo dever de cooperação, com vistas à obtenção de decisão justa e efetiva em prazo razoável (CPC, art. 6º).

Sob essa lógica, o ordenamento processual condiciona a subsistência da demanda à demonstração concreta de interesse da parte em sua continuidade e, como consequência, autoriza a extinção do feito quando ausente esse pressuposto ou evidenciado o abandono da causa (CPC, art. 485, incisos II e III).

O propósito é evitar a manutenção de ações desprovidas de utilidade prática e assegurar a adequada alocação da atividade jurisdicional às controvérsias cuja resolução seja efetivamente pretendida pelos litigantes.

Por isso, admite-se o juízo de retratação nas apelações contra decisões fundadas no art. 485 (CPC, art. 485, §7º) e impõe-se que seja oportunizada à parte a correção de vícios antes da extinção sem resolução do mérito (CPC, art. 139, IX).

Na mesma linha, exige-se que, antes do encerramento do feito por paralisação superior a um ano por negligência das partes (CPC, art. 485, II) ou por abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias (CPC, art. 485, III), o magistrado determine a intimação pessoal da parte para suprir a falta, no prazo de cinco dias (CPC, art. 485, §1º).

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou a imprescindibilidade dessa providência prévia para a extinção do processo por abandono da causa (REsp n. 2.206.979/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025).

À luz das premissas delineadas, verifica-se que, no caso concreto, a extinção do feito atendeu integralmente à disciplina legal prevista no art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, o exequente foi intimado em 08/abril/2025 acerca do resultado infrutífero da ordem judicial de bloqueio de valores, com prazo de quinze dias para manifestação (id. 339914373). Em resposta, requereu a realização de consulta no sistema RENAJUD para verificação da existência de bens passíveis de penhora em nome dos executados (id. 339914374), a qual também apresentou resultado negativo.

Diante disso, o Juízo de primeiro grau determinou a intimação da instituição financeira apelante para que, no prazo de cinco dias, promovesse o impulso processual, sob pena de extinção (id. 339914379).

Não houve manifestação.

Em razão da inércia, o Juízo de origem renovou a intimação e concedeu novo prazo, de quinze dias, para manifestação (id. 339914383). Transcorrido o prazo sem providência da parte, proferiu sentença extintiva do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, incisos III e IV, do Código de Processo Civil (id. 339914385).

Registre-se que todas as intimações foram dirigidas não apenas aos patronos do Banco do Brasil, mas também diretamente à própria instituição financeira, por meio do Domicílio Judicial Eletrônico, conforme se verifica nos expedientes de primeiro grau.

Essa providência, no contexto do processo eletrônico e da obrigatoriedade de cadastro institucional no Domicílio Judicial Eletrônico, atende à finalidade do art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil, pois assegurou ciência inequívoca quanto à necessidade de impulsionamento do feito, sem que se identifique prejuízo à empresa apelante.

Acrescente-se que o art. 18 da Resolução n. 455/2022 do Conselho Nacional de Justiça dispõe que o Domicílio Judicial Eletrônico se destina à realização de citações eletrônicas e comunicações processuais que demandem ciência ou intimação pessoal da parte ou de terceiros, ressalvada a citação por edital, a ser promovida pelo Diário de Justiça Eletrônico Nacional – DJEN.

Dessa forma, diante da intimação para manifestação de interesse e de sua posterior renovação para eventual prosseguimento do feito, inclusive por meio do Domicílio Judicial Eletrônico, evidencia-se o atendimento às formalidades exigidas para a extinção do processo com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Além disso, diante da frustração das diligências realizadas por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, competia ao exequente indicar bens passíveis de constrição ou formular requerimentos aptos a viabilizar o regular prosseguimento da execução, o que não ocorreu, apesar das sucessivas intimações promovidas pelo Juízo de origem.

Portanto, a sequência processual revela atuação diligente do Juízo, que oportunizou, por duas vezes sucessivas, a manifestação do exequente quanto ao interesse no prosseguimento do feito, sem que houvesse qualquer providência útil.

Soma-se a isso o decurso de prazo superior a trinta dias entre a ciência da primeira decisão, em 13/junho/2025, e a prolação da sentença, em 30/julho/2025, circunstância que reforça a caracterização do abandono, nos termos do art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Por essas razões, a extinção do processo sem resolução do mérito mostra-se adequada, proporcional e compatível com os deveres de cooperação e impulso processual, uma vez que não se justifica a manutenção da demanda na qual a parte autora não demonstra interesse efetivo em seu prosseguimento.

Demonstrada a regularidade formal da extinção, cumpre enfrentar as demais teses recursais.

No tocante à alegação de afronta à Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, a jurisprudência mais recente da Corte da Cidadania afasta a incidência do enunciado nas hipóteses em que a parte contrária não se encontra representada nos autos, circunstância que inviabiliza a formulação de requerimento de extinção por abandono (AREsp n. 1.978.848/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025).

Na mesma linha, este Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a Súmula 240 do STJ não incide quando os executados são revéis, citados por edital e representados por curador especial, hipótese em que se evidencia a ausência de interesse no prosseguimento da demanda (ApCiv n. 1000594-61.2018.8.11.0041, relatora Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 28/5/2025, publicado no DJE de 3/6/2025).

No caso concreto, inexiste parte adversa regularmente constituída nos autos, o que inviabiliza a formulação de requerimento de extinção e, por consequência, afasta a aplicação do verbete sumular.

Quanto à suposta vinculação às disposições dos arts. 921 e seguintes do Código de Processo Civil, a jurisprudência da Corte da Cidadania reconhece a aplicabilidade subsidiária da extinção por abandono ao processo de execução, nos termos do art. 771, parágrafo único, do CPC (AREsp n. 2.133.301/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025).

Sob essa perspectiva, não procede a tese de que o art. 924 do Código de Processo Civil contenha rol absolutamente taxativo de causas extintivas da execução. A aplicação subsidiária das normas do processo de conhecimento autoriza a incidência do art. 485, inciso III, sempre que compatível com a natureza executiva.

Não há, a meu ver, antagonismo entre esses dispositivos, mas complementaridade voltada à racionalização da atividade jurisdicional.

O art. 921 do Código de Processo Civil pressupõe a inexistência de bens penhoráveis após diligências úteis, enquanto o art. 485, III, do mesmo diploma, foca na desídia do exequente em cumprir atos que lhe competem (como o recolhimento de custas ou a indicação de rumo ao processo).

O abandono é um comportamento omissivo voluntário, enquanto a prescrição intercorrente é uma consequência objetiva da ausência de patrimônio.

A instituição poderia sim requerer a suspensão da execução em razão da não localização de bens penhoráveis, hipótese em que seria aplicável o art. 921, III, do Código de Processo Civil e, por conseguinte, não haveria abandono da causa.

Mas, no caso, o banco exequente foi intimado por duas vezes para dar prosseguimento ao cumprimento, sob pena de extinção, mesmo assim, permaneceu inerte, revelando claramente que abandonou a causa, motivo pelo qual decidiu corretamente o magistrado de origem a aplicar o disposto no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Por essa razão, o argumento de que somente a prescrição intercorrente seria capaz de extinguir a execução também não prospera.

Dessa forma, não se sustenta a tese recursal de impossibilidade de extinção na fase executiva, com admissão apenas do arquivamento provisório, pois contraria a interpretação conferida pela Corte da Cidadania ao art. 485, inciso III, e § 1º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
Banco do Brasil S.A
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Eminentes pares, peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista da 2ª vogal.

SESSÃO DE 11 DE MARÇO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Eminentes pares,

Peço vênia ao eminente Relator para divergir.

A questão central consiste em definir se a extinção do cumprimento de sentença por abandono, com fundamento no art. 485, III e IV, do CPC/15, mostra-se adequada ao regime jurídico da execução, ou se a medida apropriada consiste no arquivamento dos autos com início da contagem da prescrição intercorrente.

Da especificidade do regime jurídico da execução

O processo de execução possui regime jurídico próprio, disciplinado nos arts. 771 a 925 do CPC/15, com causas extintivas taxativamente previstas no art. 924, que assim dispõe:

"Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente."

A interpretação sistemática do dispositivo revela que o legislador estabeleceu rol específico de causas extintivas da execução, dentre as quais não figura o abandono da causa pelo exequente. A única hipótese relacionada à inércia temporal consiste na prescrição intercorrente, prevista no inciso V.

O art. 921 do CPC/15, por sua vez, disciplina as hipóteses de suspensão da execução, estabelecendo procedimento específico para os casos de não localização de bens penhoráveis:

"Art. 921. Suspende-se a execução:

(...)

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo."

A sistemática legal evidencia que o legislador optou por não extinguir imediatamente a execução em caso de inércia do exequente, estabelecendo mecanismo gradual que compreende: (i) suspensão por um ano; (ii) arquivamento; (iii) início da contagem da prescrição intercorrente; e (iv) eventual extinção após consumação do prazo prescricional.

Nesse contexto, a aplicação do art. 485, III e IV, do CPC/15 ao processo de execução, viola a especialidade do regime jurídico executivo, importando em extinção prematura de título executivo judicial, com ofensa à coisa julgada material.

O mesmo entendimento aplica-se ao cumprimento de sentença, que constitui fase executiva do processo sincrético, submetendo-se ao regime dos arts. 523 e seguintes do CPC/15, com aplicação subsidiária das normas da execução de título extrajudicial, nos termos do art. 771 do CPC/15.

Da súmula 240 do superior tribunal de justiça

A Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "
a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu".

O enunciado sumular consagra entendimento pacífico no sentido de que a extinção por abandono não pode ocorrer de ofício, exigindo provocação da parte contrária, que possui interesse jurídico no prosseguimento do feito para obtenção de sentença de mérito.

No caso concreto, os executados MARIA DE LURDES RODRIGUES MENDES, JULCELINO VELASCO RIBEIRO e CLARINDA RODRIGUES RIBEIRO não foram citados, conforme expressamente reconhecido pelo próprio apelante na petição de ID 339914393, que requereu o prosseguimento do feito sem apresentação de contrarrazões "
uma vez que a relação processual não foi formada".

Assim, a ausência de citação impede a aplicação da Súmula 240/STJ, pois os executados sequer integraram validamente a relação processual, não podendo requerer a extinção do feito. A extinção de ofício, nessa hipótese, viola frontalmente o enunciado sumular.

Ademais, a extinção por abandono pressupõe elemento subjetivo, consistente na demonstração inequívoca de que o autor deliberadamente pretendeu abandonar o processo. A mera inércia temporária, especialmente quando o exequente aguarda retorno de diligências judiciais, não configura abandono voluntário.

Da inércia do exequente e suas consequências

Deveras, ainda que se reconheça que o exequente permaneceu inerte após intimação para manifestação em termos de prosseguimento, deixando de requerer a penhora dos veículos localizados via RENAJUD ou indicar outros bens penhoráveis, não se justifica a extinção imediata do cumprimento de sentença, mas sim, impõe-se consequências processuais específicas previstas no regime jurídico especial da execução.

Isto porque, o exequente promoveu diversas diligências ao longo do processo, incluindo recolhimento de custas para pesquisas via SISBAJUD e RENAJUD, demonstrando interesse no recebimento do crédito. A omissão pontual quanto ao requerimento de penhora dos veículos localizados não caracteriza abandono deliberado da causa.

A pesquisa RENAJUD localizada no ID 339914381 identificou os seguintes veículos:

Em nome de JULCELINO VELASCO RIBEIRO:

FIAT/UNO MILLE SMART, ano 2001, placa JZI0895/MT

HONDA/CG 150 TITAN ES, ano 2009, placa NJU0218/MT

Em nome de MARIA DE LURDES RODRIGUES MENDES:

HONDA/C100 BIZ ES, ano 2003/2004, placa JZU0213/MT

DAFRA/SUPER 100, ano 2009, placa NUA2863/MT

A localização de bens penhoráveis impõe ao exequente o dever de diligenciar pela efetivação da penhora, sob pena de consolidação do arquivamento e início da contagem da prescrição intercorrente.

Com efeito, a solução que melhor harmoniza os princípios da efetividade da execução, da economia processual e da segurança jurídica consiste em anular a sentença extintiva e determinar o arquivamento dos autos, nos termos do art. 921, §2º, do CPC/15, facultando ao exequente prazo para requerer a penhora dos veículos localizados ou indicar outros bens penhoráveis.

Nesse contexto, o arquivamento não impede o desarquivamento posterior, caso o exequente localize bens penhoráveis, nos termos do art. 921, §3º, do CPC/15. Todavia, a inércia definitiva acarreta o início da contagem da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, §4º, do CPC/15, com eventual extinção após consumação do prazo prescricional.

Essa solução preserva o título executivo judicial, decorrente de sentença transitada em julgado, evitando a frustração da coisa julgada material, ao mesmo tempo em que impõe ao exequente o ônus de diligenciar efetivamente pela satisfação do crédito.

Ante o exposto, peço vênia ao eminente Relator para divergir e
dou parcial provimento
ao recurso para anular a sentença e determinar o arquivamento dos autos, nos termos do art. 921, §2º, do CPC/15.

Faculto ao exequente BANCO DO BRASIL S.A., no prazo de 15 dias a contar da intimação deste acórdão, requerer a penhora dos veículos localizados via RENAJUD (ID 339914381) ou indicar outros bens penhoráveis, sob pena de consolidação do arquivamento e início da contagem da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, §4º, do CPC/15.

Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de citação dos executados.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (PRESIDENTE DA SESSÃO):

Ante a divergência e tratando-se de apelação, encaminhe-se para a técnica de julgamento, prevista no art. 942 do CPC.

SESSÃO DE 13 DE MAIO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3º VOGAL – CONVOCADO):

Peço vênia à divergência, para acompanhar o Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (4º VOGAL – CONVOCADO):

Eminentes pares:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
Banco do Brasil S.A.
contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, o Cumprimento de Sentença n.º 1000467-92.2023.8.11.0027, por abandono da causa, com fundamento no art. 485, incisos III e IV, do CPC.

O julgamento encontra-se na fase de ampliação do colegiado prevista no art. 942 do CPC, em razão da divergência inaugurada pela 2ª Vogal, Desa. Marilsen Andrade Addário, que votou pelo parcial provimento para anular a sentença e determinar o arquivamento nos termos do art. 921, §2º, do CPC.

Após exame dos autos e dos votos proferidos,
acompanho o voto do eminente Relator, Des. Hélio Nishiyama
, pelas razões que passo a expor.

Prefacialmente, destaco que

o art. 485, §1º, do CPC condiciona a extinção por abandono à intimação pessoal prévia da parte para suprir a falta. No caso,
o exequente foi intimado em duas oportunidades
— com prazo de quinze dias na primeira e de cinco dias na segunda — diretamente por meio do Domicílio Judicial Eletrônico, canal que, nos termos do art. 18 da Resolução CNJ n.º 455/2022, destina-se precisamente às comunicações que exigem ciência ou intimação pessoal da parte. A formalidade legal foi integralmente observada, e a inércia do Banco é incontroversa.

De sua vez, o art. 771, parágrafo único, do CPC determina a aplicação subsidiária das normas do processo de conhecimento ao processo de execução, naquilo que for compatível. A extinção por abandono é instituto compatível com a fase executiva, pois tutela o interesse público na racionalização da atividade jurisdicional e impede a manutenção de processos destituídos de utilidade prática por desídia do próprio exequente.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou esse entendimento ao reconhecer a aplicabilidade subsidiária do art. 485, III, à execução (AREsp n.º 2.133.301/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 16/12/2025). O rol do art. 924 do CPC não é absolutamente taxativo — prescrição intercorrente e abandono são institutos distintos e complementares: aquela tutela o executado contra a perpetuação indefinida da execução; este impede a manutenção de processo em que o próprio exequente demonstra desinteresse.

O exequente que pretendesse se valer do regime do art. 921 deveria ter requerido expressamente a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis — o que não fez.

Por outro lado,

a Súmula 240 do STJ pressupõe parte contrária regularmente constituída nos autos, apta a requerer a extinção. No caso, os executados não foram citados e não integram validamente a relação processual, circunstância que inviabiliza qualquer requerimento de sua parte. O STJ afastou expressamente a incidência do enunciado nessas hipóteses (AREsp n.º 1.978.848/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 16/12/2025).

Por fim, evidencio que o exequente foi intimado pessoalmente em duas oportunidades para demonstrar interesse no prosseguimento do feito e indicar rumo à execução. Permaneceu inerte em ambas. O decurso de prazo superior a trinta dias entre a primeira ciência e a prolação da sentença extintiva caracteriza o abandono previsto no art. 485, §1º, do CPC. A inércia não foi pontual — foi reiterada, após dupla intimação e advertência expressa de extinção.

Ante o exposto,
acompanho o voto do eminente Relator
para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
, mantendo integralmente a sentença que extinguiu o Cumprimento de Sentença n.º 1000467-92.2023.8.11.0027 sem resolução do mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, incisos III e IV, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026